Tribunal: TJDFT
Processo: 0719794-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719794-33.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ JOSE RODRIGUES RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ PEREIRA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO OLIVEIRA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DOAÇÃO DO IMÓVEL. CRÉDITO LOCATÍCIO PRETÉRITO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte autora trouxe aos autos procuração e substabelecimento vigentes, regularizando sua representação processual. 2. A doação do imóvel não furta dos exequentes a possibilidade de cobrarem os locativos pretéritos, porque o direito de propriedade nada tem a ver com os créditos decorrentes do inadimplemento dos alugueres, já que estes são obrigações pessoais e que não têm natureza "propter rem". 3. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória, uma vez que o processo não ficou paralisado por culpa do credor, além do que a demora foi provocada pelos próprios devedores, com suas defesas, dificuldade de citação e de localização de seus bens. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 36, 37, 104, §§ 1o e 2o, 110, 313, caput e inciso I, 507, 689, 921, caput e inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade de todos os atos processuais praticados após o falecimento do Sr. José Pereira Marques, considerando que não houve a devida sucessão processual por mais de 5 (cinco) anos; c) artigos 80, inciso I, 286, 544, 1.227 e 1.332, todos do Código Civil, 10, 372 e 991, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida é ilegítima para o levantamento do saldo de crédito locatício, considerando que o imóvel objeto do contrato de locação foi doado pelo de cujus, ainda em vida, não sendo, portanto, deixado aos herdeiros. d) artigo 206, § 3o, incisos I e V, do Código Civil, defendendo o advento da prescrição intercorrente; e) artigo 97 da Constituição Federal, 949, inciso II, do Código de Processo Civil e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, expondo que não foi observado o princípio da reserva de plenário. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 93, inciso IX, e 97, ambos da Constituição Federal, 949, inciso II, do Código de Processo Civil, e enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, repisando os argumentos do especial. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FLÁVIO DOMINGOS LIMA JÚNIOR, OAB/DF 41.656. Em petição (ID 20149398), requer a concessão de efeito suspensivo a ambos os recursos interpostos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada contrariedade aos artigos 10, 36, 37, 104, §§ 1o e 2o, 110, 313, caput e inciso I, 372, 507, 689, 921, caput e inciso I, 991 e 949, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 80, inciso I, 206, § 3o, incisos I e V, 286, 544, 1.227 e 1.332, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ainda em sede de exame do recurso especial, verifico que, em relação à indicada afronta aos artigos aos artigos 93, inciso IX, e 97, ambos da Constituição Federal, e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Quanto ao apelo extraordinário, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo do recorrente em relação ao apontado vilipêndio ao artigo 97, da Constituição Federal, e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional e do enunciado tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido está o ARE 1239765 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). Ademais, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020. No tocante à articulada violação ao artigo 949, inciso II, do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FLÁVIO DOMINGOS LIMA JÚNIOR, OAB/DF 41.656. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005